Tribunal: TJES
Processo: 0025934-36.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025934-36.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TREINATEC MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025934-36.2008.8.08.0048

APTE
S
:
MUNICÍPIO DA SERRA

A
PD
OS
:
TREINATEC MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA e OUTROS.

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA. MEROS REQUERIMENTOS INEFICAZES. MARCOS TEMPORAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente, em demanda ajuizada para cobrança de crédito tributário de ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se os requerimentos de diligências foram suficientes para interromper o prazo prescricional; e (iii) verificar eventual error in procedendo e necessidade de reunião de execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente na execução fiscal observa o rito do art. 40 da Lei 6.830/80, iniciando-se com a suspensão do processo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

O prazo de suspensão de 1 (um) ano tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens ou do insucesso das diligências, seguindo-se o prazo prescricional aplicável.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 174 do CTN.

A interrupção da prescrição intercorrente exige a prática de ato efetivo, como citação válida ou constrição patrimonial, sendo insuficientes meros requerimentos de diligências infrutíferas.

As petições reiterativas de penhora online e pesquisas patrimoniais, desacompanhadas de resultado útil, não afastam a caracterização da inércia do exequente.

A sentença delimita adequadamente os marcos temporais da contagem prescricional, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo.

A ausência de demonstração de prejuízo afasta a alegação de nulidade por error in procedendo.

Configurada a inércia do exequente e o transcurso do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF. 2. A interrupção da prescrição intercorrente exige ato efetivo de constrição patrimonial ou citação válida. 3. Meros requerimentos de diligências infrutíferas não afastam a inércia da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente depende da observância dos marcos temporais legais e da ausência de impulso útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 40 e §§; CTN, art. 174; CPC, arts. 85, §11, e 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018 (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.656.898/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025934-36.2008.8.08.0048

APTE
S
:
MUNICÍPIO DA SERRA

A
PD
OS
:
TREINATEC MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA e OUTROS.

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta p
elo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da Sentença que julgou extinta a execução fiscal, declarando a prescrição intercorrente, proferida no bojo do processo movido em face de
TREINATEC MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA e OUTROS
, objetivando alcançar a satisfação de crédito tributário referente ao não recolhimento de ISSQN.

Nas suas razões, em breve síntese,
alega o apelante que não houve inércia por parte do exequente, sustentando que a executada atua de má-fé para se furtar aos atos constritivos e que o feito não permaneceu suspenso na forma do Art. 40 da Lei 6830/80.

Aduz, ainda, a existência de error in procedendo, por ter sido a sentença proferida com pendência de análise de pedidos de impulsionamento, bem como pugna pela reunião das execuções fiscais para processamento conjunto com o processo nº 0016910-42.2012.8.08.0048, ao qual este se encontra apensado.

Pois bem.

Partindo das razões recursais e volvendo os olhos aos autos, de fato, não assiste razão ao recorrente.

Explico.
A prescrição intercorrente na execução fiscal
encontra amparado no art. 40
da Lei 6.830/80, com a modificação que lhe foi dada pela Le
i 11.051/04, in verbis:

Artigo 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei n 11.051, de 2004).

Tal matéria
restava bastante controvertida na jurisprudência pátria,
porém fora
pacificada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1340553/RS, na sistemática prevista no art. 1.036 e seguintes do CPC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Da leitura do acórdão reproduzido acima, extrai-se que a prescrição intercorrente tem sua contagem iniciada após o esgotamento do prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40, § 2º da LEF, que, por sua vez, começa a correr automaticamente no momento em que a Fazenda Púbica toma ciência do resultado infrutífero da diligência, o que, contudo, não torna prescindível sua declaração pela autoridade judicial.

No caso concreto, verifica-se que a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis em nome dos executados já em 11/11/2014
,
conforme consignado na sentença. A partir de então, deu-se início ao prazo de suspensão de 1 (um) ano, o qual foi expressamente declarado pelo juízo de origem (p.102/fls.47), seguindo-se o arquivamento provisório da execução.

Passado o referido lapso, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 174 do CTN, de modo que, transcorrido o prazo total de 6 (seis) anos sem diligência útil por parte do exequente, cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ainda que o apelante alegue a existência de petições requerendo penhora online,
bem como
pesquisas em sistemas como Bacenjud e Renajud, verifica-se que tais atos, além de esparsos e muitas vezes reiterativos,
não foram frutíferos nem eficazes a ponto de gerar constrição patrimonial ou impulso processual concreto
dentro do prazo legal.

Importa destacar que
a jurisprudência pacífica do STJ exige, além da mera manifestação processual, a prática de ato efetivamente útil
, como citação válida ou efetiva constrição de bens, para que se interrompa o curso da prescrição. Nesse aspecto, os requerimentos do apelante
não se traduziram em atos efetivos de
execução
, sendo, portanto, insuficientes para afastar a configuração da inércia.

Corroborando esse entendimento, a sentença recorrida delimitou com precisão os marcos legais da prescrição, em conformidade com a orientação fixada no julgamento do Tema 566.

Logo
, a ausência de diligência eficaz, aliada ao lapso temporal transcorrido desde a ciência da inexistência de bens penhoráveis, consubstancia o quadro típico da
prescrição intercorrente fiscal
, como reiteradamente reconhecido pelos tribunais:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

Diante do exposto,
conclui-se que a sentença recorrida está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial consolidado
, observando os requisitos legais e os marcos temporais pertinentes, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo a r. sentença objurgada que acolheu a prescrição intercorrente.

Deixo de fixar honorários recursais, a ensejar a majoração nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, vez que não houve arbitramento na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)